Tribunal: TJDFT
Processo: 0746892-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746892-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE AGRAVADO: TATIANA COCHLAR DA SILVA ARAUJO, MEIGAN SACK RODRIGUES, ANA PAULA BERNARDES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença requerido por TATIANA COCHLAR DA SILVA ARAÚJO, MEIGAN SACK RODRIGUES e ANA PAULA BERNARDES DE LIMA, manteve cobrança de valores relativos à multa cominatória. Em suas razões (ID 77704509), alega que: 1) além da indenização pelos danos morais, custa e honorários, as agravadas cobram o valor de R$ 90.000,00 relativos às astreintes, o que resulta no valor total executado de R$ 129.048,13; 2) apresentou impugnação exclusivamente em relação às astreintes e fez o depósito da quantia incontroversa de R$ 28.865,21; 3) comprovou que não há título executivo em relação à multa cominatória; 4) o juízo reconheceu a inexistência de descumprimento da liminar, pois a única cobrança realizada pelo hospital à paciente foi da quantia relativa à cola Dermabond, no valor de R$ 800,00, e não a negativa de cobertura da cirurgia; 5) o Hospital Santa Lúcia confirmou que a cobrança se limitou à cola e que o atraso pontual decorreu de equívoco do profissional na descrição do código; 6) o juízo já havia afastado a majoração das astreintes e a alegação de litigância de má-fé da operadora; 7) a cirurgia foi realizada sem adiamento substancial; 8) a autorização do procedimento se deu em 19/09/2023 e das OPMEs em 03/10/2023, dentro do fluxo clínico e administrativo regular; 9) não houve negativa de cobertura após a liminar, mas correção administrativa da inconsistência gerada por código médico incorreto, com reembolso integral da quantia adiantada; 10) não houve resistência, o que afasta a finalidade coercitiva na imposição da multa; 11) a premissa do juízo de atraso de 9 dias para autorização do procedimento cirúrgico como um todo não se sustenta; 12) a sentença não liquidou as astreintes, não definiu a quantidade de dias do suposto descumprimento, nem apurou o valor devido; 13) a multa é inexequível por ausência de liquidez; 14) o valor das astreintes é excessivo, pois a quantia de R$ 90.000,00 ultrapassa em 100 vezes o valor do material discutido (R$ 800,00); 15) a quantia fixada servirá como fonte de enriquecimento sem causa da parte vencedora; 16) o valor deve ser reduzido para o valor do material efetivamente discutido, qual seja, R$ 800,00. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para afastar as astreintes ou reduzi-las. Preparo recolhido (ID 77705486). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juízo rejeitou as alegações da agravante com base nos seguintes argumentos: “Na fase de conhecimento, o executado alegou, e reitera, que não há que falar em descumprimento da liminar, e que este juízo "reconheceu que não houve descumprimento, uma vez que o atraso na liberação da cola Dermabond decorreu exclusivamente de erro do médico cirurgião na indicação do código do material, e não de negativa da operadora". Com razão o executado quanto à questão da cola, porque não foi autorizada em razão do erro do médico quanto ao código da cola. Outrossim, isso não afasta o reconhecimento do atraso para o cumprimento da liminar com atraso, visto que a ordem não se limitava apenas à liberação da cola, mas à autorização do procedimento cirúrgico (OPME) que só ocorrera em 03.10.2023. Nesse viés, tem-se que a multa aplicada ao ID 172612222 deixou de ser majorada ante o reconhecimento do equívoco do médico ao preencher o código referente à cola. Entretanto, foi mantida em razão do atraso por parte ré quanto à autorização da OPME. Tanto que na sentença de ID 190657008, mantida, houve o reconhecimento expresso de atraso. Transcrevo trecho pontual para rememorar: "E as OPME não foram autorizadas, dizendo a ré que o material solicitado não se encontra previsto dentro do rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS e que não houve a demonstração, administrativamente, pela médica assistente da eficácia do uso do REFORÇO DE TECIDO GORE® BIO- A em detrimento das demais técnicas, como a de rotação de retalho (vide fundamentos apresentados em contestação de ID ). Nessa lógica, a ré autorizou o uso do expansor, o qual submete a Autora a duas cirurgias (meio mais oneroso para a ré – inclusive). Ora, na medida em que a ré negou as condições solicitadas pela médica da autora, sua conduta, gerou atraso para a realização da cirurgia. " Não diferente, a parte impugnada trouxe aos autos documentos e planilha que comprovam o termo inicial (23.09.2023) e final (03.10.2023) de incidência das astreintes, correspondentes aos 09 (nove) dias de atraso, já que a autorização do procedimento por parte impugnante ocorrera em 03.10.2023. Do mesmo modo, não é cabível revolver coisa julgada ao alegar a ausência de culpa no cumprimento da obrigação de fazer. Logo, como essa matéria já foi discutida na fase cognitiva, não há possibilidade de se reabrir o debate sobre o descumprimento da obrigação de fazer. Caso se admitisse, haveria a hipótese esdrúxula de modificação do título exequendo pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, em afronta clara à coisa julgada.” – grifou-se. Na hipótese, a princípio, não há razão para afastar o entendimento do juízo. A sentença, mantida pela Sexta Turma, reconheceu o atraso na autorização do procedimento OPME. Houve resistência da ré no cumprimento da obrigação imposta em sede de tutela de urgência. O equívoco do médico assistente na descrição da cola foi usado para afastar a majoração da multa, mas não o reconhecimento do atraso no cumprimento do procedimento prescrito pelo profissional que acompanhava a autora. Em análise superficial, a multa, no montante estabelecido, deve ser mantida. A quantia fixada é relativa ao atraso de 9 dias na autorização do procedimento. Não diz respeito à cola utilizada. O contexto em que foi aplicada a multa cominatória afasta a plausibilidade das alegações da agravante e, por consequência, a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator